Tribunal: TJES
Processo: 5006253-80.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006253-80.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEIDSON ZEN DA CONCEICAO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006253-80.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEIDSON ZEN DA CONCEICAO, ADELITON EMILIANO MARINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: EDINAN DE ALMEIDA PREISIGKE - ES29419-A
Advogado do(a) RECORRENTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - PRONÚNCIA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS - TRIBUNAL DO JÚRI - SUBMISSÃO - ANÁLISE DAS PROVAS. 1. Examinando detidamente os autos, constata-se que não merece ser acolhida a questão suscitada, uma vez que a denúncia atende aos requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal, expondo suficientemente o fato criminoso, de modo a não causar embaraço ao direito de defesa de nenhum dos recorrentes. O juiz de primeiro grau proferiu decisão em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da materialidade e dos indícios de autoria do recorrente no crime, sem realizar qualquer juízo de mérito, foram respeitados os requisitos da pronúncia. 2. Recurso a que se nega provimento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006253-80.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEIDSON ZEN DA CONCEICAO, ADELITON EMILIANO MARINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: EDINAN DE ALMEIDA PREISIGKE - ES29419-A
Advogado do(a) RECORRENTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa dos recorrentes busca que seja declarada a inépcia da denúncia e, por via de consequência, pela nulidade da sentença de pronúncia.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

É como voto.

Mérito

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, extraio da denúncia recebida em desfavor dos recorrentes:

“
“
(...
) Extrai-se do inquérito em anexo, que serve de base para a presente, que no dia 07 de abril de 2018, aproximadamente às 15h, na Rua Lídio Cordeiro, conhecida como “rua do murão”, situada na Barra do Riacho, nesta Comarca, o denunciado Cleidson, vulgo “Chocolate”, acima qualificado, com animus necandi, efetuou 03 (três) disparos contra a vítima Fábio de Lannes Silva, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, por não ter logrado atingir a vítima.

Consta, ainda, que no mesmo dia, aproximadamente às 17h, na área florestal cruzando a linha férrea, situada na Avenida dos Eucaliptos, Barra do Riacho, nesta Comarca, os denunciados Joel, vulgo “Siddy”, “Menor Capeta”, “Menor”, “Demonin” ou “Gordim”, Lucas, vulgo “Playboy”, e Cleidson vulgo “Chocolate”, em comunhão de desígnios e propósitos, juntamente com os adolescentes Aldres Miranda Amâncio, vulgo “Aldrim”, Vytor Hugo Resende dos Santos, vulgo “Vitinho” e Lucas dos Santos Nascimento, vulgo “Peroá”, assim como Dionathas Buenos Aires de Andrade, já falecido, seguindo às ordens do chefe e denunciado Adeliton, vulgo “Lorin”, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Fábio de Lannes Silva, causando-lhe as lesões descritas no laudo cadavérico de fls. 148/149, as quais resultaram em morte, atestada às fls. 177.

Emerge, também, que no dia 08 de abril de 2018, aproximadamente às 4h, no local indicado no item retro, os denunciados Cleidson, vulgo “Chocolate”, Joel vulgo “Siddy”, “Menor Capeta”, “Menor”, “Demonin” ou “Gordim”, Lucas vulgo “Playboy”, assim como os adolescentes Aldres, vulgo “Aldrim”, Vytor, vulgo “Vitinho” e Lucas, vulgo “Peroá”, ocultaram o cadáver de Fábio Lannes Silva, em uma cova rasa, aberta com pás e enxadas.

Consta, por fim, que nessas condições, os denunciados acima qualificados, corromperam os adolescentes Aldres, Vyctor e Lucas, com eles praticando infrações penais.

De acordo com os autos, no dia dos fatos, a vítima estava consumindo bebidas alcoólicas e drogas no Bar “Comida de Boteco” e, por volta das 15h, alterado e descalço, interpelou a testemunha Osmar dos Santos Lascosch, pedindo que o levasse até a Barra do Riacho, pois, pretendia adquirir drogas.

Inicialmente, a testemunha Osmar recusou, porém, a vítima insistiu e cobrou favores que havia feito, tendo a testemunha concordado em levá-la, deixando claro que não poderiam demorar porque estava trabalhando.

Ato contínuo, prosseguiram até a Barra do Riacho e a vítima queria ser conduzida até a boca de fumo no “murão” atrás do posto de gasolina. Todavia, a testemunha discordou, parando no posto de gasolina, no qual a vítima desembarcou, enquanto aquela aguardou seu retorno por aproximadamente 1h30min, o que não aconteceu, razão pela qual a procurou e, como não conseguiu encontrá-la, retornou ao trabalho.

Neste ínterim, a vítima, ao chegar na boca de fumo, onde estava o denunciado Cleidson, vulgo “Chocolate”, identificou-se como “do Rio de Janeiro e do Terceiro”, reportando-se ao Terceiro Comando Puro, grupo rival do referido denunciado, integrante do Comando Vermelho.

Consta que o denunciado Cleidson, vulgo “Chocolate”, contratou o gerente e denunciado Joel, vulgo “Siddy”, contando-lhe sobre o ocorrido, tendo este determinado que o primeiro pegasse a pistola calibre .9mm e enquadrasse a vítima.

Quando a vítima estava no ponto de ônibus, onde estavam outras pessoas, o denunciado Cleidson, vulgo “Chocolate”, empunhou sua pistola de calibre .9mm e efetuou 03 (três) disparos contra ela, sem conseguir atingi-la, tendo a vítima fugido.

Em seguida,
o denunciado Cleidson, vulgo “Chocolate”, contatou o denunciado Joel, vulgo “Siddy”, gerente do tráfico de drogas, contando-lhe sobre o ocorrido e pedindo para encontrar-lhe na mata, deixando-o com raiva, pois, além de chamar a atenção da polícia, o denunciado Cleidson, vulgo “Chocolate”, quase atingiu a filha de Willian Júnior Ferreira Vicente, vulgo “WL”, parceiro de Joel.

A par da situação, Dionathas contatou o denunciado Joel, dizendo que, juntamente os adolescentes Aldres, vulgo “Audrim”, Lucas, vulgo “Peroá”, e Vyctor, vulgo “Vitinho”, além do denunciado Lucas, vulgo “Playboy”, estando este com uma pistola calibre .380, havia conseguido localizar a vítima, momento em que Joel determinou que fossem ao seu encontro.

Inicialmente, os algozes inquiriram a vítima sobre a sua vida criminosa, tendo ela respondido ser oriunda de Volta Redonda/RJ e integrante do Terceiro Comando Puro, facção que seria predominante naquela região, afirmando, ainda, que havia matado um policial.

Diante disso, os denunciados contataram o denunciado Adeliton, vulgo “Lorim”, chefe do grupo criminoso, para que ele decidisse o que fazer com a vítima. Consta que a vítima falou com o denunciado Adeliton, vulgo “Lorim”, no telefone e, ao término da conversa, este determinou a morte daquela.

Ato contínuo,
os denunciados mandaram a vítima entrar no mato e, quando ela tentou correr, o denunciado Joel, vulgo “Siddy”, com a pistola de calibre .9mm, efetuou o primeiro disparo que atravessou a vítima das costas à barriga, derrubando-a.

Neste momento, o denunciado Lucas, vulgo “Playboy”, empunhando a pistola de calibre .380mm, disparou duas vezes contra a cabeça da vítima, repassando a arma ao adolescente Aldres, vulgo “Audrim”, que também atirou no mesmo local. Em seguida, entregou a arma ao adolescente Lucas, vulgo “Peroá”, que, após a atingir a vítima, passou a arma para o adolescente Vyctor, vulgo “Vitinho”, o qual também atirou na cabeça, tendo Dionathas também disparado. Por fim, o denunciado Cleidson, vulgo “Chocolate”, com a mesma arma de fogo, efetuou um disparo.

Após a execução do crime, encerrada por volta das 17h, os denunciados e adolescentes foram para casa e, às 14h do dia seguinte, com uma pá e uma enxada, retornaram ao local dos fatos, abrindo uma cova rasa, com aproximadamente 30 cm de profundidade, depositaram o celular quebrado e o cadáver da vítima, queimando o dinheiro e documento de identificação que levava.

Naquele dia, a genitora da vítima iniciou a busca, sem lograr êxito e, no dia 10 abril de 2018, registrou o desaparecimento.

No dia 17 de abril daquele ano, o denunciado Cleidson, vulgo “Chocolate”, que estava preso por força de um flagrante de tráfico de drogas, no qual foi apreendido com a pistola de calibre .9mm utilizada no crime, além de caderneta e depósitos relacionados ao mencionado crime, prestou depoimento da DHPP e revelou o homicídio, dispondo-se a mostrar aos investigadores o local em que vítima estava enterrada.

Em diligência, os investigadores dirigiram-se ao local de difícil acesso e com terreno irregular e após procurarem por cerca de 1h30min em um raio de 2000m, localizaram a cova da vítima, constatando que o corpo se encontrava em avançado estado putrefação.

A perícia de local do crime confirmou a dinâmica supra descrita, evidenciando que houve um lapso temporal entre o homicídio e a inumação, suficiente para o depósito de ovos de moscas cadavéricas.

Neste escorço, observa-se que os crimes foram praticados por motivo torpe, consistente em desentendimento entre facções criminosas, por que a vítima possuía vinculação com o Terceiro Comando Puro.

No tocante à tentativa de homicídio, infere-se que o meio de execução resultou em perigo comum, praticado em via pública, colocando em risco outras pessoas que ali transitavam.

Constata-se que ambos os crimes contra a vida foram praticados por meio que impossibilitou a defesa da vítima, pois, no primeiro, foi surpreendida em via pública já com os disparos em sua direção e, no segundo, levada ao local ermo para ser executada por número elevado de agentes, os quais contavam com duas armas de fogo.

Em relação ao homicídio consumado, exsurge, ainda, ter sido cometido por meio de crueldade, dada a multiplicidade de disparos efetuados pelos algozes e os locais a que os tiros foram direcionados.(....).”
(Grifos nossos.)

A defesa do recorrente Adeliton Emiliano Marinho, inicialmente, requer que seja decretada a nulidade da inépcia da inicial acusatória.
Da inépcia da inicial - Como sabido, a inicial acusatória deve descrever, de forma clara e precisa, o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir o exercício da ampla defesa.

Observa-se, que a peça incoativa, ao contrário do que alega o recorrente, não se afigura inepta, pois descreve de forma clara e adequada, a participação dos acusados na prática do delito a eles imputados.

Portanto, na hipótese em testilha, os requisitos legais foram integralmente preenchidos na denúncia oferecida pelo Ministério Público, na medida em que as circunstâncias do delito foram adequadamente expostas, com a descrição dos fatos e do meio de execução, classificação e tempo do delito, o que demonstra que os apelantes puderam exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados no artigo 5º , LV , da Carta Política.

Dessa forma, por estarem preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não há que se falar em inépcia da inicial.

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia.

Da alegação defensiva de ausência probatória, requerendo a absolvição dos recorrentes.

Cumpre ressaltar, que a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, segundo a doutrina de
DENILSON FEITOSAS
, “admite que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar”. (Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 528)

Segundo disciplina o § 1º, do artigo 413, do Código de Processo Penal, "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação -, submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o magistrado cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito no IP.nº 013/2018 - BU n°: 35946763 e nos depoimentos das testemunhas, vejamos o descrito:

[...] Que conhece o acusado Adeliton Emiliano, vulgo "Loirinho"; que Adeliton é ligado ao tráfico de drogas na Barra do Riacho; que Adeliton sempre manteve relação com o tráfico local, tendo gerenciado e comandado comércio de entorpecentes; que após a prisão de "Juninho Playboy”, Adeliton iniciou o comando do tráfico local; que Adeliton e outros nacionais tentaram resgatar "Juninho Playboy" da unidade prisional; que Adeliton nunca executava os homicídios, sempre mandava executar; que o acusado Joel, vulgo "Menor capeta, também tem ligação com o tráfico de tendo confessado em esfera policial que participou de mais de 07 (sete) homicídios; que Joel era gerente de Adeliton; que Joel era um dos executores de Adeliton; que o acusado Lucas, vulgo "Playboy, também tem ligação com o tráfico de drogas na Barra do Riacho; que Cleidson, vulgo "chocolate", pertence a mesma facção dos acusados; que a Barra do Riacho tem um alto faturamento no comércio de tráfico de drogas; que o depoente desconhece se os acusados tem ligação com outras facções criminosas; que Adeliton é bastante temido na comunidade; que há relatos da população que Adeliton e o grupo ostentavam armamentos na comunidade; que a vítima Fábio se intitulava como membro de uma facção criminosa no Rio de Janeiro; que Joel Izato determinou que Cleidson, vulgo "Chocolate" disparasse Cintra a vítima Fábio, não logrando êxito; que após o erro na execução, Adeliton determinou que a vítima fosse morta; que Joel Izato e Cleidson relataram os fatos em esfera policial; que Joel, Lucas, Cleidson, Aldres,. Vytinho e Lucas "Playboy" estavam juntos no momento do homicídio consumado da vítima Fábio; que Lucas "Playboy" estava armado; que o motivo da execução de Fábio está relacionado ao fato de o mesmo se vangloriar de ser de uma facção criminosa do Rio de Janeiro; que no momento da tentativa não houve testemunhas oculares; que a vítima conhecia os acusados; que a vítima Fábio estava na boca de fumo comprando entorpecentes no dia de sua execução; que durante a tentativa, ocorreu o erro na execução podendo acertar terceiros; que Joel tinha que se reportar sempre ao Adeliton, não agindo sem sua autorização; que após o fracasso da primeira tentativa, Adeliton reprimiu o Cleidson "Chocolate"; que Cleidson foi preso e, após o delegado da época interrogá-lo, o acusado Cleidson disse que mostraria o local em que um corpo foi enterrado; que Cleidson relatou aos policias o que ocorreu; que o depoente afirma que não havia nenhum projétil no local do corpo de Fábio, que o depoente desconhece quantos tiros foram disparados; que após um dia do assassinato de Fábio, os acusados tentaram ocultar o cadáver; que o corpo de Fábio foi encontrado em local de difícil acesso; que cada acusado disparou contra a vítima; que o depoente desconhece quem retornou para ocultar o cadáver da vítima; que o depoente desconhecia a vítima; que Cleidson foi preso por tráfico e porte ilegal de arma, momento em que a Delegado Leandro Barbosa o interrogou, tendo o acusado relatado os fatos na denúncia; que o depoente desconhece se a vítima estava desarmada ou teve condições de se defender. [...] (depoimento judicial da testemunha PCES Juscelino Antônio Merlo, mídia de fls. 778, extraído da sentença à fls. 890/891) – nosso grifo. [...] Que conhece a acusado Adeliton, vulgo "Loirinho "; que Adeliton foi preso em Anchieta; que Adeliton foi preso por crimes praticados em Aracruz; que Adeliton tem envolvimento com a tráfico de drogas na Barra do Riacho; que Adeliton era o dono de bocas de fumo; que o depoente não se recorda de Juninho 'Playboy"; que a Barra do Riacho é um local de extrema violência, em virtude do intenso tráfico de drogas no local; que a polícia investiga inúmeros homicídios na Barra do Riacho com ligação ao comércio de entorpecentes; que o depoente conhece o acusado Joel Izato; que Joel tem outros homicídios; que Joel tem ligação com a tráfico de drogas; que Joel está abaixo de Adeliton; que Joel assumiu a autoria de vários homicídios na região; que Lucas Cordeiro, vulgo "Playboy”, tem envolvimento com o tráfico de drogas;. que Cleidson tem envolvimento com o tráfico de drogas; que o depoente não se recorda de Adeliton tem ligação com outras facções criminosas; que o depoente participou da investigação de homicídio de Fábio; que houve uma tentativa e posteriormente o crime consumado; que o motivo do assassinato de Fábio está relacionado ao fato do mesmo ter assumido fazer parte de uma facção rival no Rio de Janeiro; que o homicídio consumado aconteceu no mesmo dia que a tentativa; que Adeliton ordenou que Fábio fosse assassinado; que Joel Izato, Lucas cordeiro, Aldres Miranda, Lucas Santos Nascimento e Vytor Hugo Resende levaram a vítima até a mata; que Joel Izato estava armado de ama pistola .9mm; que Lucas "Playboy" estava armado de uma .380mm; que as armas pertenciam ao grupo; que a vítima foi torturada, sendo alvo de chutes e socos; que Joel Izato efetuou a primeiro disparo; que todos os integrantes do grupo atiraram na vítima Fábio; que Cleidson relatou os fatos da exordial acusatória em esfera policial; que o depoente não participou da oitiva do acusado Cleidson; que Cleidson levou os policiais até o local da desova do corpo; que o depoente alega que a vítima foi morta e foi enterrada horas depois; que os acusados Joel, Lucas, Lucas "Peroá" e Vytor Hugo ajudaram a enterrar o corpo; que Cleidson e Joel Izato confirmaram os fatos; que a vítima estava desarmada; que Fábio foi alvejado pelas costas; que o tráfico no Barra do Riacho ostenta armamento para a população; que o medo no comunidade é latente; que o depoente não se recorda se os tiros disparados na tentativa poderiam atingir outros nacionais; que o indiciamento dos acusados ocorreu após o depoimento de Cleidson; que Joel Izato assumiu a autoria do homicídio; que Joel Izato é gerente do tráfico; que Joel respondia diretamente ao Adeliton;. que o depoente não se recorda se Lucas Cordeiro foi ouvido em esfera policial; que Cleidson prestou apenas um depoimento, tendo levado a unidade policial ao local do sepultamento do cadáver; que o Adeliton comandava a tráfico de drogas a época dos fatos. [...] (depoimento judicial da testemunha PCES Luiz Fernando Rangel, fis. 778, mídia, extraído da sentença à fls. 891/892) – nosso grifo. [...] Que conhece o acusado Adeliton; que o depoente já presidiu outros inquéritos em que Adeliton foi indiciado; que Adeliton ficou à frente do tráfico depois de sair da cadeia; que a Barra do Riacho é um local de bastante rentabilidade em função do tráfico; que Juninho Playboy foi preso e Adeliton assumiu a frente do tráfico na Barra do Riacho; que Adeliton é uma pessoa temida na localidade; que o grupo que comanda a traficância na Barra do Riacho age com emprego ostensivo de armas; que havia toque de recolher na Barra; que conhece o acusado Joel Izato; que Joel era gerente de Adeliton; que Joel era o executor de Adeliton; que Joel tem envolvimento em outros homicídios, que Joel relatou em esfera policial o envolvimento em outros homicídios; que conhece o acusado Lucas, vulgo “Playboy”; que Lucas tem envolvimento com o tráfico de drogas ne Barra do Riacho, que Lucas tem envolvimento em outros crimes, que Lucas pertence ao mesmo grupo que os demais acusados, que Lucas hierarquicamente estava abaixo de Joel, que Cleidson "Chocolate" teve participação ativa no presente crime; que primeiro haveria tido uma tentativa de homicídio, posteriormente ocorreu a consumação do fato, que Cleidson "Chocolate" relatou os fatos em esfera policial após ser preso por porte de arma, que a polícia não tinha conhecimento da tentativa, bem como da consumação do homicídio de vítima Fábio Lannes; que Cleidson confirma a tentativa e o homicídio, que o perito relatou que a vítima Fábio havia sido assassinada e horas depois que seu cadáver foi sepultado em outro local, que Cleidson e Joel relataram todos as elementos fáticos do crime em esfera policial com riqueza de detalhes; que a arma encontrada com Cleidson deu balística positiva; que a vítima Fábio era natural do Rio de Janeiro; que Fábio contava aos nacionais que pertencia a uma facção poderosa no RJ: que os acusados não gostaram da atitude de Fábio ao contar vantagem; que Adeliton deu a determinação para matar Fábio; que os acusados executaram a vítima, posteriormente tentaram ocultar o cadáver de crime; que Adeliton deu a ordem na tentativa e no consumado, que o depoente não se recorda quem estava na tentativa do assassinato, que os acusados levaram a vítima para local ermo para executá-la; que o depoente não sabe identificar quem atirou, que a polícia não encontraria o cadáver se Cleidson não tivesse apontado o local; [...] que o depoente confirma que Adeliton Emiliano Marinho, vulgo "Loirinho" era e chefe do tráfico de drogas na Barra do Riacho à época dos fatos, que Joel Izato, Lucas Cordeiro e Cleidson Conceição tinham envolvimento com o tráfico de drogas na Barra do Riacho; que todos estavam hierarquicamente abaixo de Adeliton, sendo o mesmo chefe da traficância local; que Joel possuía uma posição destacada no grupo, sendo o homem de ferro de Adeliton; que Joel tinha uma posição de gerente na boca de fumo; [...] que Joel Izato não tinha autonomia para executar sem se reportar ao chefe; que Joel era diretamente subordinado a Adeliton; que qualquer membro do grupo que não seguisse as ordens de Adeliton pagaria com a própria vida; [...] que Joel lzato confessou o crime e relatou onde o corpo estava; que Joel relata com frieza os fatos ocorridos, que Joel tem um histórico extenso de envolvimento em outros fatos delituosos; que Cleidson também relata os fatos em esfera policial; que Joel atribuiu o mando a Adeliton; que Joel e Cleidson confessaram integralmente os fatos; [...] (depoimento judicial da testemunha PCES Delegado Leandro Barbosa Morais, mídia de fls. 778, extraído da sentença à fls. 892/894) – nosso grifo. [...] Que o depoente se recorda dos fatos que ocorreram; que o depoente alega que o motivo do assassinato da vítima está relacionado ao fato de que o mesmo estava contando vantagem para cima dos demais acusados, que o depoente alega que a vítima disse que não tem bandido de verdade na Barra do Riacho, tendo irritado o grupo de Adeliton; que Joel pediu ao depoente para cercar a vítima e posteriormente executá-lo; que posteriormente aos fatos da primeira tentativa fracassada, o acusado Joel pediu para que o depoente levasse a vítima para local ermo; que Joel já estava no matagal esperando o depoente e outro menor com a vítima; que após a morte da vítima, o depoente, Lucas "Peroá", um indivíduo de alcunha "FL", Joel e um indivíduo chamado "Alemão" enterraram o corpo da vítima; que Joel disse que mataria a vítima pois a mesma desacreditou dos bandidos locais, tendo os acusados considerado tal atitude soberba; que Joel e Cleidson atiraram na vítima, que durante a tentativo, a vítima não foi atingida, que durante a tentativa, Cleidson tentou matar a vítima; [...] que o depoente alega que é obrigatório pedir autorização para o chefe; que o depoente não se recorda de ter telefone à época; que Joel e Cleidson efetuaram os disparos; que a arma utilizada era uma .380; [...] que posteriormente os acusados retornaram para ocultar o cadáver: que o ocultaram o cadáver próximo ao local em que o mesmo foi assassinato; que caparam uma cova rasa; que era um local de fácil acesso; que os acusados tentaram ocultar o local de sepultamento da vítima; [...] (Depoimento judicial da testemunha Aldres Amâncio, mídia de fls. 838, extraído da sentença à fls. 894/896)

Portanto, há indícios suficientes de autoria, muito embora os recorrentes tenham negado, apresentam-se respaldados nos depoimentos acostados nos autos, prestados tanto na fase policial, quanto na fase judicial.

Reforçando, destaco a confissão em Juízo de Cleidson Zen da Conceição, ora recorrente:

[...] Que o interrogando confirma os fatos narrados na exordial acusatória; que o interrogando confirma a participação no crime; que interrogando efetuou disparos no tentativa, não logrando êxito; que interrogando tem a alcunha de "Chocolate"; [...] que o interrogando e Joel Izato efetuaram os disparos contra a vítima; que havia 02 (dois) menores no local; que Aldres e Lucas "Peroá" estavam no local; que o interrogando confirma a participação no tentativa, no homicídio e no ocultação de cadáver; que o motivo do crime está relacionado ao fato da vítima ter desafiado o grupo;

[...] que o interrogando alega que Joel deu o primeiro tiro; que todos foram sepultar a vítima Fábio; [...] (Interrogatório judicial do acusado Cleidson Zen da Conceição, mídia de fls. 838, extraído da sentença às fls. 899)

[...] Que o interrogando confessa os fatos que lhe são imputados; que o interrogando tem todas as alcunhas descritas na exordial acusatória; [...] que o motivo da morte de Fábio está relacionado ao fato do mesmo ter sido arrogante com os rapazes do boca de fumo, tendo relatado que na Barra do Riacho não há bandido de verdade; que a vítima relatou que fazia parte de uma facção criminosa rival; que a vítima relatou que se quisesse poderia tomar a tráfico da Barra a qualquer hora; que o motivo do crime está relacionado ao tráfico de drogas, que Fábio disse que não tinha bandido de verdade, tendo irritado o interrogando; que Cleidson, vulgo "Chocolate" ligou para o interrogando relatando que havia um sujeito no boca de jogando conversa que não havia bandido de verdade ali; que ocorreu uma tentativa, não logrando êxito, que após a fracasso, levaram a vítima para a mata para que fosse executada; que a vítima tentou se evadir, mas o interrogando efetuou um disparo nas costas, atingindo a vítima; que na madrugada o interrogando, Lucas “Peroá” e Aldres estavam no local para ajudar a sepultar o cadáver da vítima; [...] que 03 (três) foram disparados contra a vítima; que o interrogando efetuou 02 (dois) disparos, um nas costas e o outro na nuca; que Cleidson "Chocolate" efetuou 01 (um) disparo na cabeça da vítima; [...] que todos ajudaram a cavar a cova da vítima; que o interrogando cavou pare poder dar exemplo aos menores; que os adolescentes não utilizaram armas; que Cleidson foi preso e relatou os fatos aos policiais; que o interrogando nega que tenha sido ameaçado ou agredido pelos policiais; [...] (Interrogatório judicial do acusado Joel Gonçalves Izato, mídia de fls. 838, extraído da sentença às fls. 897/898) -nosso grifo.

Portanto, em que pesem as alegações formuladas no presente Recurso em Sentido Estrito, observo que o juiz de primeiro grau proferiu a decisão recorrida, em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria dos recorrentes, quanto ao crime imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento do colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE ÁLIBI EM FAVOR DOS RECORRENTES. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA DECISÃO ATACADA. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICAÇÃO. EXISTÊNCIA DO DELITO E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA PERICIAL E ORAL JUDICIALIZADAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal.2.
Nesta sede, os agravantes apontam que a alegação da existência de álibi teria sido analisada pelo acórdão e pelos embargos de declaração, havendo, portanto, vício na decisão agravada, pois não haveria supressão de instância. Ocorre que, é incabível a interposição de agravo regimental para análise de vícios do art. 619 do CPP, pois a via adequada para tal objetivo são os embargos de declaração. Assim, diante de erro grosseiro, não se mostra possível a aplicação, na hipótese, do princípio da fungibiliade recursal (AgRg no AREsp n. 1.889.431/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022).

3. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que os pacientes foram devidamente pronunciados, na medida em que demonstrada a existência do delito e os indícios de autoria apontados pela prova pericial e oral judicializadas, com garantia do contraditório e ampla defesa, não havendo se falar assim, na ocorrência de flagrante ilegalidade, devendo as questões outras serem avaliadas pelo Conselho de sentença, sob pena de violação ao princípio da soberania dos vereditos.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 836.479/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

[...] 1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu, ou pela sociedade. Inteligência do antigo art. 408 e atual art. 413 do CPP. [...] (HC nº 171.031/MS, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 18.10.2010).

[...] 2 – É pacífico na jurisprudência desta Corte que a decisão de pronúncia não exige um juízo de certeza, não podendo o Magistrado proferir, nessa fase preliminar, uma manifestação exauriente sobre a prática do delito, sob pena de incorrer em indevido excesso de linguagem e invasão na competência constitucional do Júri. [...] (HC nº 92.549/PE, Rel. Min. HAROLDO RODRIGUES, Sexta Turma, Dje 31.5.2010).

Ademais, fazendo-se presente a dúvida sobre a participação dos recorrentes, durante esta fase do procedimento do Júri, que antecede o julgamento em Plenário, deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate.

Igualmente, presentes os indícios de autoria e materialidade, e os fatos constantes nos autos, não há como afastar a imputação delitiva dos recorrentes.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos
,
para manter inalterada a decisão que pronunciou os recorrentes ao Tribunal do Júri.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.